Tribunal: TJPA
Processo: 0803629-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803629-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIA ESTEPHANNY SOARES ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCABIMENTO. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO ETJPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Conforme leciona o douto Jurista e professor Guilherme de Souza Nucci, a
garantia da ordem pública

“trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. (...) Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática do delito. (...).
Quanto a
aplicação da lei penal
, o Jurista afirma que
“significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (...)”.
In casu
, o Magistrado a quo entendeu que ordem pública encontra-se abalada ante a grande dimensão na sociedade que o tráfico de drogas possui, levando ainda, seus usuários ao cometimento de outros crimes para alimentar o vício. E que a aplicação da lei penal se dá em razão de que a liberação da paciente é capaz de prejudicar a instrução criminal, bem como pelo risco de fuga que o tráfico proporciona.

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período 23 de a 25 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ADRIA ESTEPHANNY SOARES ARAUJO
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0802397-11.2024.8.14.0028.

Consta

da impetração que a paciente teve sua prisão preventiva decretada mediante decisão expedida pelo Juízo de Plantão, pelo suposto cometimento do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, convertendo a prisão em flagrante em preventiva acreditando estarem presentes os requisitos constantes do art. 312, caput, Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas, mesmo com o pleito da defesa para aplicação das medidas cautelares presentes no art. 319 do CPP.

Esclarece que a paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência dos pressupostos processuais para a manutenção do encarceramento cautelar.

Alega que houve ausência absoluta dos pressupostos da prisão preventiva, pois, não há de ser acautelada a garantia da ordem pública e nem há suspeita de comprometimento de aplicação da lei penal; não obstante, presentes os requisitos da liberdade provisória.

Assevera que houve ainda ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e desnecessária mantença da custódia prisional, fulcrado em fatos subjetivos e alheios ao paciente em questão, sem a devida fundamentação.

Suplica também pela inobservância das medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do CPP, que devem ser aplicadas ao caso em concreto.

Afiram que a paciente possui requisitos subjetivos favoráveis, pois é PRIMÁRIA, sem antecedentes, com residência fixa, atividade lícita, podendo responder ao processo em liberdade.

Por fim alega estarem sendo violados os princípios da dignidade humana e da presunção de inocência.

Dessa maneira, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus, expedido o competente alvará de soltura em favor de ADRIA ESTEPHANNY SOARES ARAÚJO. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 25/03/2024.

As informações foram prestadas em 02/04/2024, momento em que o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) A paciente ADRIA ESTEPHANNY SOARES ARAÚJO foi presa em flagrante em 13.02.2024, em razão de suposta prática de crime de tráfico de drogas.

Há relatos de que o crime se consumou no período do carnaval na cidade de Marabá/Pa, local de grande circulação de pessoas, e após busca pessoal, ocasião em que os policiais encontraram os entorpecentes. Na delegacia, a paciente negou o crime de tráfico de drogas, afirmando que a referida substância era para consumo próprio.

O Ministério Público, ao id 108913619, requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com primeiro pedido de revogação da prisão preventiva ao id 108915154, cuja prisão foi homoçogada e convertida em preventiva, no ID 108926917, em audiência de custódia, devido à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e com fundamento na garantia da ordem pública, bem para conveniência da instrução criminal.

Formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ao id 109243245, com parecer ministerial opinando pelo indeferimento ao id 109750297.

Segunda decisão acerca da revogação da prisão preventiva da custodiada, ora denunciada e paciente, id 100241034.

Concluído inquérito da polícia civil, ao id 111320209.

Denúncia oferecida ao id 111470995, bem como recebida ao id 111703988, ocasião em que designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2024, às 09h.

Mandado de citação expedido a id 111769176, aguardando devolução com a respectiva certidão.

Quanto à prisão cautelar, este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificam o decreto de encarceramento provisório da investigada, ora paciente, considerando a gravidade concreta do delito a ela atribuído, bem como ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução penal. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo
improvimento
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão
ausência de pressupostos e de fundamentação idônea para a prisão preventiva da paciente
.

Alega que a acusada possui
predicados subjetivos favoráveis
.

Suplica pela
aplicação das

medidas cautelares diversas da prisão
.

Do decreto preventivo, observo que Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...)
2. A custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do(a) custodiado(a), decretada pela Autoridade Judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da, instrução criminal ou a fiel execução da pena. Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, a prova da materialidade do delito e indícios de autoria se fazem presente pelos depoimentos da vítima, testemunha(s) colhidos na Delegacia de Polícia.
Pelos depoimentos das testemunhas e do custodiado se vê claramente a suposta conduta prejudicial de comercializar em via pública substância entorpecente denominada “cocaína”, sendo flagrada portando 31 embrulhos de tal substância.
Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois
a liberdade imediata da suspeita pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade, na qual há o evidente prejuízo à terceiros, consumidores da droga.
Ao supostamente comercializar a droga ilícita, a flagranteada fomenta o consumo por incautos viciados, que vendem o que tem e o que não tem, praticam pequenos crimes contra o patrimônio alheio para trocar os produtos por drogas e realimentar sua insaciável vontade de usar o entorpecente, prejudicando não apenas a família próxima do viciado, mas toda uma sociedade, que se vê atormentada por consumidores de drogas, que muitas vezes se tornam desocupados, causando dano, inclusive, no sistema público de saúde. Enquanto os viciados gozam de efêmero prazer, a família e a sociedade sofrem e apenas os traficantes se beneficiam do lucro fácil em prol da desagregação do ser humano. Sobre este tema discorre Júlio Fabrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Ed. Atlas, 1998, pág. 414, nos seguintes termos: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração cometida....Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. (grifou-se).
Lembro, mais uma vez, que a tipificação penal recai sobre o crime de tráfico de entorpecentes, cuja liberação do(s) suspeito(s), por si só é capaz de prejudicar a instrução criminal ante à grande possibilidade de não comparecimento oportuno à este juízo, dado ao acesso ao dinheiro que financia eventuais fugas, como pelo fato de que a circulação do(s) suspeito(s), até que se conclua a instrução, pode colocar em risco a sociedade, pela facilitação do acesso às drogas.
No mais, entendo que foi observada a cadeia de custódia da substância apreendida, com sua apreensão, entrega para a autoridade policial, encaminhamento para a análise pericial, realizada por profissional habilitado. Diante de todo o exposto, acato a representação formulada pela Autoridade Policial e, com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIA ESTEPHANNY SOARES ARAUJO, brasileira, maior, natural de Marabá/PA, nascida aos 25/05/2005, CPF 088.442.902-43, filha de Adriana de Souza Soares e Edifran Alves Araújo.
(...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Conforme leciona o douto Jurista e professor Guilherme de Souza Nucci, a
garantia da ordem pública

“trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. (...) Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática do delito. (...).

Quanto a
aplicação da lei penal
, o Jurista afirma que
“significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (...)”.

In casu
, o Magistrado a quo entendeu que ordem pública encontra-se abalada ante a grande dimensão na sociedade que o tráfico de drogas possui, levando ainda, seus usuários ao cometimento de outros crimes para alimentar o vício. E que a aplicação da lei penal se dá em razão de que a liberação da paciente é capaz de prejudicar a instrução criminal, bem como pelo risco de fuga que o tráfico proporciona.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE

DEDICA-SE À MERCANCIA DE DROGAS EM CONVENIÊNCIAS ONDE HÁ A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS E QUE AINDA CONTARIA COM O APOIO DE OUTRAS PESSOAS, AINDA NÃO IDENTIFICADAS E QUALIFICADAS NOS AUTOS. DESSA FORMA,
O JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ DE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, POSTO QUE HOUVE A INVESTIGAÇÃO QUE APUROU POR MEIO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS NO APARELHO CELULAR APREENDIDO EM PODER DO CORRÉU ISAQUE FERREIRA LOBO NO ANO DE 2021, A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO PELO PACIENTE E CORRÉUS, SUPOSTOS RESPONSÁVEIS PELO FORNECIMENTO DROGAS NA CIDADE DE SÃO FELIX DO XINGU, SENDO DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA EM 24/10/2022. ADEMAIS, NÃO HÁ QUALQUER REGISTRO QUE O CUSTODIADO TENHA CESSADO A TRAFICÂNCIA, CAPAZ DE AFASTAR A CONTEMPORANEIDADE. E AINDA, O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO É CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, SUBSISTINDO ASSIM A CONTEMPORANEIDADE.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819591-79.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/03/2023) (grifo nosso)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo paciente.

Não se pode olvidar também que a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, uma vez que não consta dos autos nenhum documento de que a paciente exerça trabalho lícito, muito embora a defesa alegue que labore em contrato de experiência
.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2024